Tribunal: TJDFT
Processo: 0736905-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por Eider José de Lima (Id 32019594) contra decisão desta relatoria (Id 30883813) que não conheceu do agravo de instrumento apresentado pelo ora recorrente contra decisão proferida pelo i. juiz da 9a Vara Cível de Brasília (Id 107483054 do processo de referência) que, na ação de cobrança movida em desfavor do agravante por Neuma Bezerra Saldanha, processo 0727193-42.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de cancelamento e remarcação de audiência de instrução. Em razões recursais (Id 32019594, pp. 1-8), o agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão. Reitera as alegações aduzidas no agravo de instrumento de que requereu tempestivamente o cancelamento da audiência e sua remarcação, consoante os motivos demonstrados na documentação coligida. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido, para que a decisão monocrática seja reformada, a fim de que seja provido o agravo de instrumento. Em contrarrazões (Id 32600317), a parte agravada alega que houve perda do objeto recursal, porque a lide foi julgada e o processo principal, extinto com resolução do mérito pelo juízo de origem. Argumenta também que o recurso deve ser desprovido, porque o advogado do recorrente não comprovou a impossibilidade de comparecimento à audiência virtual designada. Impugna os julgados coligidos no recurso, porque entende que não se aplicam concretamente suas deliberações. Apresenta cópia da sentença (Id 32600618). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo interno não deve ser conhecido. Verifico que foi prolatada sentença pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília na demanda originária, autos 0727193-42.2021.8.07.0001, conforme Id 111565243 do processo de referência. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de interno interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. O recurso de agravo deve ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando tiver sido proferida sentença no processo de origem. 2. Agravos internos e de instrumento prejudicados. (Acórdão 1030469, 20160020163409AGI, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 17/7/2017. Pág.: 337/345) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo interno, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)